Tribunal: TJMT
Processo: 1016393-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016393-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), IVONALDO SILVA GOMES - CPF: 029.070.781-19 (AGRAVANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVADO), EMERSON TELES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 08.908.775/0001-71 (AGRAVADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016393-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

IVONALDO SILVA GOMES

AGRAVADO: ELMO ENGENHARIA LTDA, EMERSON TELES DE OLIVEIRA - ME

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual – contrato de compra e venda de imóvel –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
SUBSTITUIÇÃO DO IGPM/FGV APLICADO PELO IPCA/IBGE – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO
– pedido de
DEPÓSITO PARCIAL
–
NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
– precedentes stj – vedação de negativação de nome – impossibilidade – indeferimento DE tutela de urgência MANTIDO – recurso não provido.

Não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária regularmente contratada, diante da necessidade da instauração do contraditório.

Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

Não é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caraterização da mora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1016393-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

IVONALDO SILVA GOMES

AGRAVADO: ELMO ENGENHARIA LTDA, EMERSON TELES DE OLIVEIRA - ME

Proc. referência
: Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual n. 1030187-33.2021.8.11.0041 - 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivonaldo Silva Gomes contra a decisão que, na Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual ajuizada em desfavor de Elmo Engenharia Ltda. e Emerson Teles de Oliveira-ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito em juízo da quantia de R$ 717,38, a título de parcelas mensais do contrato, bem como substituir o índice IGPM pelo IPC e, ainda, determinar às requeridas que se abstenham de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O agravante diz que adquiriu um terreno urbano com parcelas no valor de R$663,98, todavia houve aumento abrupto para R$901,47, que o índice IGP-M utilizado deve ser revisto porque se distanciou dos demais índices de atualização, bem assim que passa por dificuldades financeiras e não é razoável que recaia sobre si todos os ônus causados pela instabilidade financeira.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que lhe seja autorizado o pagamento em juízo das parcelas do contrato imobiliário firmado entre as partes no valor apurado de R$ 717,38 com a substituição do índice IGP-M pelo IPCA.

Liminar indeferida (Id. 101527464).

Contraminuta
(Id. 107850989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016393-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

IVONALDO SILVA GOMES

AGRAVADO: ELMO ENGENHARIA LTDA, EMERSON TELES DE OLIVEIRA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivonaldo Silva Gomes contra a decisão que, na Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual ajuizada em desfavor de Elmo Engenharia Ltda. e Emerson Teles de Oliveira-ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito em juízo da quantia de R$ 717,38, a título de parcelas mensais do contrato, bem como substituir o índice IGPM pelo IPC e, ainda, determinar às requeridas que se abstenham de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Consta da inicial que as partes celebraram na data de 07/08/2020 o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Terreno Urbano localizado no empreendimento Tropical Ville, Unidade 9, Quadra 25, em Cuiabá, pelo valor de R$ 102.597,00 a ser pago em 150 parcelas no valor de R$ 663,98 (Id. 64195739 – na origem).

Narra que o valor das parcelas saltou de R$ 663,98 para R$ 901,47, porquanto aplicado o índice IGP-M, o que comprometeu suas finanças, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Assim, requer em sede de tutela de urgência para que lhe seja autorizado depositar em juízo a quantia de R$ 717,38, a título de parcelas mensais do contrato, bem como substituir o índice IGPM pelo IPC e, ainda, determinar aos requeridos se abstenham de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao credito e congêneres, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não ficou evidenciada a probabilidade do direito do autor, decisão objeto deste recurso.

Pois bem.
Nos termos do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pode ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não ocorre no caso analisado.

Veja-se que o Agravante pretende consignar em juízo o valor de R$ 717,38, a título de parcelas mensais do contrato de compra e venda do Lote n. 9, Quadra n. 25, Loteamento Tropical Ville, com a substituição do índice IGP-M pelo IPCA.

Ocorre que, quanto à consignação é possível, entretanto, não descaracteriza a mora, se não for feito o depósito na integralidade das parcelas em discussão.

Frisa-se, conforme a orientação do STJ, inclusive, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

Dessa forma, também não é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caraterização da mora.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– RECUSA INJUSTA – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR –
DEPÓSITO PARCIAL EM JUÍZO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para se exonerar da obrigação, compete ao autor da ação de consignação em pagamento comprovar a recusa injusta do credor em receber as parcelas do financiamento firmado entre as partes. O mero ajuizamento de ação de consignação em pagamento,
MORMENTE COM O DEPÓSITO A MENOR DAS PARCELAS CONTRATADAS, NÃO TEM O CONDÃO DE ELIDIR A MORA
.” (
TJMS, Apelação no 0806721-08.2017.8112.0008, 5a Câmara Cível, Relator Vladimir Abreu da Silva, Julgamento: 12.7.2018) (grifei).

De outro turno, no que tange à alteração dos índices IGP-M por IPCA, tem-se que é questão de mérito, a ser resolvida com a prolação a sentença.

Nessa linha:

Agravo de Instrumento – Revisão de Contrato de Venda e Compra de Imóvel – Indeferimento de antecipação de tutela, com vistas a se determinar seja afastada a aplicação do IGPM/FGV como índice de atualização monetária, substituindo-o pelo IPCA/IBGE – Inadmissibilidade – Requisitos para a tutela não demonstrados – Necessidade de instauração do contraditório – Precedentes desta E. Corte – Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250453-49.2021.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

Agravo de Instrumento – Revisão de Contrato de Venda e Compra de Imóvel – Indeferimento de antecipação de tutela, com vistas a se determinar seja afastada a aplicação do IGPM/FGV como índice de atualização monetária, substituindo-o pelo IPCA/IBGE, bem como para que passem a incidir juros simples – Inadmissibilidade – Requisitos para a tutela não demonstrados – Necessidade de instauração do contraditório – Precedentes desta E. Corte – Agravo não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2249652-36.2021.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

Registra-se, as questões trazidas no recurso se referem ao mérito da ação de origem, que serão resolvidas pela sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021